Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-76.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de parcial provimento a pretensão deduzida na inicial. As embargantes sustentam contração interna no acórdão, pois há incompatibilidade entre trechos do julgado ao considerar o sentido do tráfego dos veículos. Aduz que há contradição entre a compatibilidade dos orçamentos com os danos alegados pela parte autora, uma vez que os orçamentos incluem reparos na porta e retrovisor do veículo e a narrativa da parte autora é de que o objeto caiu sobre o capô. Alega omissão quanto à ausência de fundamentação ao pedido de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição e omissão no julgado de Id 82106999.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados. A intenção da parte embargante no rejulgamento da causa é clara, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração. Nos itens 7, 8 e 9 estão bem delineados os motivos pelos quais a responsabilidade da parte ré pelos danos causados ao veículo da parte autora foi mantida. Ainda, o item 10 analisou expressamente e de forma clara a compatibilidade entre o dano alegado pela autora e os orçamentos por ela apresentados.
6. Esclarece-se que a imputação de litigância de má-fé aduzida pela parte embargante foi expressamente analisada no acórdão. Com efeito, a pretensão da parte autora decorre do regular exercício do direito de ação, o que afasta, por si só, a configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Portanto, a insurgência da parte embargante trata-se de mera intenção de rediscutir o julgado, o que não se admite pela via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.